Tribunal: STJ
Processo: 0469275-40.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056131 - PB(2025/0469275-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HILTON HRIL MARTINS MAIA
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
ANASTÁCIA MACHADO DE OLIVEIRA - PB017116
GÉSSICA LILIANE PEREIRA LIBÓRIO - PB031636
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSOS
HABEAS
CORPUS
PRÓPRIOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus,
ao fundamento de que o
foi manejado como substitutivo de recursos próprios (recurso
writ
especial e recurso extraordinário) interpostos contra acórdão proferido em apelação criminal
pelo Tribunal de Justiça.
2. Na decisão agravada, assentou-se a inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar
concessão de ordem de ofício, em razão: (i) da necessidade de exame aprofundado da denúncia e
da fundamentação da sentença para análise de eventual violação ao princípio da correlação; (ii)
do necessário revolvimento do acervo probatório para aferir alegado cerceamento de defesa por
indeferimento de diligências e ausência de enfrentamento de tese defensiva; e (iii) da
inexistência de constrição atual e imediata da liberdade de locomoção, diante da fixação de
regime aberto com suspensão condicional da pena.
3. No agravo, a defesa sustenta a natureza autônoma do habeas corpus, a ausência de afronta ao
princípio da unirrecorribilidade, a possibilidade de controle da nulidade por violação ao
princípio da correlação sem revolvimento fático-probatório e a ocorrência de cerceamento de
defesa e omissão quanto a tese autônoma, em afronta ao dever de fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização do
como via
habeas corpus
paralela de impugnação de acórdão já atacado por recurso especial e recurso extraordinário, à luz
do princípio da unirrecorribilidade; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade, consubstanciada em
violação ao princípio da correlação, cerceamento de defesa e omissão quanto a tese defensiva,
apta a autorizar o conhecimento excepcional da impetração ou a concessão da ordem de ofício,
não obstante a necessidade de revolvimento fático-probatório e a inexistência de constrição atual
e imediata da liberdade de locomoção.
Documento eletrônico VDA55392642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 552b94ba-f299-459c-bde9-a2965e320475

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O colegiado reafirma a orientação de que não cabe
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo em hipóteses de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
6. A interposição, pela defesa, de recurso especial e recurso extraordinário contra o mesmo
acórdão impugnado no
torna incabível a utilização concomitante do
como
habeas corpus
writ
via paralela de impugnação, sob pena de subversão do sistema recursal e afronta ao princípio da
unirrecorribilidade.
7. A alegação de que o
possui natureza autônoma não afasta a conclusão de que o
habeas corpus
objetivo prático da impetração é a desconstituição do mesmo acórdão já impugnado pelas vias
recursais adequadas, o que impede o seu conhecimento como sucedâneo recursal.
8. Quanto à suposta violação ao princípio da correlação, o exame da tese demandaria análise
aprofundada da denúncia e da sentença, inclusive para aferir o alcance das imputações relativas a
dois episódios de agressão e o papel dos elementos contextualizadores do iter fático, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
9. As alegações de cerceamento de defesa, decorrentes do indeferimento de diligências e da
ausência de enfrentamento de tese defensiva, pressupõem reexame do contexto processual e do
acervo probatório para se concluir pela imprescindibilidade das provas pretendidas e pelo efetivo
prejuízo à defesa, o que igualmente não se admite na via mandamental.
10. Não se verifica omissão ou ausência de fundamentação, pois o acórdão de origem registrou
que o juízo de primeiro grau indeferiu os requerimentos por preclusão e desnecessidade e que a
sentença expôs, de forma pormenorizada, as razões do convencimento, reputando implicitamente
afastadas as teses defensivas.
11. A inexistência de constrição atual e imediata da liberdade de locomoção, em razão da
fixação de regime aberto e da concessão de suspensão condicional da pena, reforça a
inadequação do
como meio excepcional de impugnação no caso concreto.
habeas corpus
12. Inexistindo constrangimento ilegal manifesto, não se justifica o conhecimento da impetração
nem a concessão da ordem de ofício, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantido o não conhecimento do
e indeferida a concessão da ordem de ofício.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como via paralela de impugnação de acórdão já
habeas corpus
atacado por recursos próprios, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidade, admitindo-
se sua utilização apenas diante de flagrante ilegalidade.
2. A aferição de eventual violação ao princípio da correlação e de alegado cerceamento de
defesa que exija exame aprofundado da denúncia, da fundamentação da sentença e do acervo
probatório é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
3. A inexistência de constrição atual e imediata da liberdade de locomoção afasta o cabimento
excepcional do
para o controle de nulidades processuais.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente citados no acórdão.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no
acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 552b94ba-f299-459c-bde9-a2965e320475

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 552b94ba-f299-459c-bde9-a2965e320475

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056131 - PB(2025/0469275-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HILTON HRIL MARTINS MAIA
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
ANASTÁCIA MACHADO DE OLIVEIRA - PB017116
GÉSSICA LILIANE PEREIRA LIBÓRIO - PB031636
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSOS
HABEAS
CORPUS
PRÓPRIOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus,
ao fundamento de que o
foi manejado como substitutivo de recursos próprios (recurso
writ
especial e recurso extraordinário) interpostos contra acórdão proferido em apelação criminal
pelo Tribunal de Justiça.
2. Na decisão agravada, assentou-se a inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar
concessão de ordem de ofício, em razão: (i) da necessidade de exame aprofundado da denúncia e
da fundamentação da sentença para análise de eventual violação ao princípio da correlação; (ii)
do necessário revolvimento do acervo probatório para aferir alegado cerceamento de defesa por
indeferimento de diligências e ausência de enfrentamento de tese defensiva; e (iii) da
inexistência de constrição atual e imediata da liberdade de locomoção, diante da fixação de
regime aberto com suspensão condicional da pena.
3. No agravo, a defesa sustenta a natureza autônoma do habeas corpus, a ausência de afronta ao
princípio da unirrecorribilidade, a possibilidade de controle da nulidade por violação ao
princípio da correlação sem revolvimento fático-probatório e a ocorrência de cerceamento de
defesa e omissão quanto a tese autônoma, em afronta ao dever de fundamentação.
Documento eletrônico VDA54495492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 633a74da-c41e-47b7-8e51-839f1696c189

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização do
como via
habeas corpus
paralela de impugnação de acórdão já atacado por recurso especial e recurso extraordinário, à luz
do princípio da unirrecorribilidade; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade, consubstanciada em
violação ao princípio da correlação, cerceamento de defesa e omissão quanto a tese defensiva,
apta a autorizar o conhecimento excepcional da impetração ou a concessão da ordem de ofício,
não obstante a necessidade de revolvimento fático-probatório e a inexistência de constrição atual
e imediata da liberdade de locomoção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O colegiado reafirma a orientação de que não cabe
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo em hipóteses de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
6. A interposição, pela defesa, de recurso especial e recurso extraordinário contra o mesmo
acórdão impugnado no
torna incabível a utilização concomitante do
como
habeas corpus
writ
via paralela de impugnação, sob pena de subversão do sistema recursal e afronta ao princípio da
unirrecorribilidade.
7. A alegação de que o
possui natureza autônoma não afasta a conclusão de que o
habeas corpus
objetivo prático da impetração é a desconstituição do mesmo acórdão já impugnado pelas vias
recursais adequadas, o que impede o seu conhecimento como sucedâneo recursal.
8. Quanto à suposta violação ao princípio da correlação, o exame da tese demandaria análise
aprofundada da denúncia e da sentença, inclusive para aferir o alcance das imputações relativas a
dois episódios de agressão e o papel dos elementos contextualizadores do iter fático, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
9. As alegações de cerceamento de defesa, decorrentes do indeferimento de diligências e da
ausência de enfrentamento de tese defensiva, pressupõem reexame do contexto processual e do
acervo probatório para se concluir pela imprescindibilidade das provas pretendidas e pelo efetivo
prejuízo à defesa, o que igualmente não se admite na via mandamental.
10. Não se verifica omissão ou ausência de fundamentação, pois o acórdão de origem registrou
que o juízo de primeiro grau indeferiu os requerimentos por preclusão e desnecessidade e que a
sentença expôs, de forma pormenorizada, as razões do convencimento, reputando implicitamente
afastadas as teses defensivas.
11. A inexistência de constrição atual e imediata da liberdade de locomoção, em razão da
fixação de regime aberto e da concessão de suspensão condicional da pena, reforça a
inadequação do
como meio excepcional de impugnação no caso concreto.
habeas corpus
12. Inexistindo constrangimento ilegal manifesto, não se justifica o conhecimento da impetração
nem a concessão da ordem de ofício, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54495492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 633a74da-c41e-47b7-8e51-839f1696c189

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantido o não conhecimento do
e indeferida a concessão da ordem de ofício.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como via paralela de impugnação de acórdão já
habeas corpus
atacado por recursos próprios, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidade, admitindo-
se sua utilização apenas diante de flagrante ilegalidade.
2. A aferição de eventual violação ao princípio da correlação e de alegado cerceamento de
defesa que exija exame aprofundado da denúncia, da fundamentação da sentença e do acervo
probatório é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
3. A inexistência de constrição atual e imediata da liberdade de locomoção afasta o cabimento
excepcional do
para o controle de nulidades processuais.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente citados no acórdão.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no
acórdão.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HILTON HRIL MARTINS MAIA
contra decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
Na decisão agravada, deixou-se de conhecer da impetração ao fundamento de que o
fora manejado como substitutivo de recursos próprios, notadamente recurso especial e
writ
recurso extraordinário já interpostos contra o acórdão proferido na Apelação n. 0010097-
15.2019.8.15.2002, pelo Tribunal de Justiça da Paraíba.
Assentou-se, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a
concessão da ordem de ofício, destacando-se que: a alegada violação ao princípio da correlação
demandaria exame aprofundado da denúncia e da fundamentação da sentença, providência
incompatível com a via estreita do
; o suposto cerceamento de defesa, decorrente
habeas corpus
do indeferimento de diligências e da ausência de enfrentamento de tese defensiva, implicaria
revolvimento do acervo probatório; e inexistiria constrição atual e imediata da liberdade de
locomoção, porquanto fixado regime aberto com suspensão condicional da pena.
No presente agravo, a defesa sustenta, em síntese: inexistência de afronta ao
princípio da unirrecorribilidade, por se tratar o
de ação constitucional autônoma;
habeas corpus
possibilidade de controle da nulidade por violação ao princípio da correlação, sem revolvimento
fático-probatório; e ocorrência de cerceamento de defesa e omissão quanto ao enfrentamento de
tese autônoma, em afronta ao dever constitucional de fundamentação.
Documento eletrônico VDA54495492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 633a74da-c41e-47b7-8e51-839f1696c189

Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do agravo ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando evidenciada flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
No caso, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, a defesa, após o
acórdão que negou provimento à apelação, manejou os recursos cabíveis - recurso especial e
recurso extraordinário - contra o mesmo ato ora impugnado, buscando, pelos meios adequados, o
reconhecimento das nulidades e a pretendida absolvição.
Tal circunstância torna incabível a utilização concomitante do
como
habeas corpus
via paralela de impugnação, sob pena de indevida subversão do sistema recursal e afronta ao
princípio da unirrecorribilidade.
O agravante sustenta que o
possui natureza autônoma e que não haveria
writ
identidade temática entre as insurgências. Todavia, não trouxe elemento apto a afastar a
conclusão de que o objetivo prático da impetração é a desconstituição do mesmo acórdão já
impugnado pelas vias recursais adequadas.
Ainda que assim não fosse, não se identifica flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
No tocante à alegada ofensa ao princípio da correlação, a decisão agravada registrou
que o Tribunal de origem consignou que a denúncia e a sentença mencionam dois episódios de
agressão (
e 1o/
), mas que, na dosimetria, considerou-se apenas o segundo
28/6/2019
9/2019
evento, lastreado no respectivo laudo de ofensa física, afastando a tese de dissonância entre
imputação e condenação.
Assentou-se, ainda, que a controvérsia, tal como posta, demandaria exame
aprofundado do conteúdo da peça acusatória e da motivação judicial, para aferição do alcance da
imputação e do exato papel desempenhado pelos elementos contextualizadores do iter fático,
providência incompatível com a via estreita do
, sobretudo quando inexistente
habeas corpus
constrição atual e imediata da liberdade de locomoção.
O agravante não trouxe argumento novo capaz de infirmar essa conclusão.
Documento eletrônico VDA54495492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 633a74da-c41e-47b7-8e51-839f1696c189

No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa por indeferimento de
diligências e à suposta ausência de enfrentamento de tese defensiva, a decisão monocrática
destacou que o acórdão impugnado assentou que o Juízo de primeiro grau indeferiu os
requerimentos por preclusão e desnecessidade, e que a sentença expôs, de forma pormenorizada,
as razões do convencimento, reputando implicitamente afastadas as teses defensivas.
Consignou-se, ainda, que a reversão desse entendimento, para concluir pela
imprescindibilidade das provas pretendidas e pelo prejuízo efetivo à defesa, exigiria reexame do
contexto processual e do acervo probatório, providência inviável na presente via.
Também nesse ponto o agravante limita-se a reiterar as razões já deduzidas na
impetração, sem demonstrar ilegalidade manifesta.
Por fim, cumpre reiterar que a reprimenda foi estabelecida em regime aberto, com
suspensão condicional da pena, inexistindo constrição atual e imediata da liberdade de
locomoção a justificar o manejo excepcional do
.
writ
Diante desse cenário, não se evidencia constrangimento ilegal apto a autorizar o
conhecimento da impetração ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54495492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 633a74da-c41e-47b7-8e51-839f1696c189

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.131 / PB
Número Registro: 2025/0469275-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00100971520198152001 00100971520198152002 100971520198152001 100971520198152002
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL VILHENA COUTINHO
ADVOGADOS : ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
ANASTÁCIA MACHADO DE OLIVEIRA - PB017116
GÉSSICA LILIANE PEREIRA LIBÓRIO - PB031636
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: HILTON HRIL MARTINS MAIA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HILTON HRIL MARTINS MAIA
Documento eletrônico VDA55362190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:38
Código de Controle do Documento: 7c0bc7ac-0960-4211-b989-68269b15b169

ADVOGADOS : ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
ANASTÁCIA MACHADO DE OLIVEIRA - PB017116
GÉSSICA LILIANE PEREIRA LIBÓRIO - PB031636
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:38
Código de Controle do Documento: 7c0bc7ac-0960-4211-b989-68269b15b169